Tribunal: TCU
Processo: 022.927/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10710/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.927/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmo Miranda de Morais (CPF XXX.083.928-XX); Geraldina Aguiar Zeidan (CPF XXX.406.301-XX); Jefferson Luiz de Souza Oliva (CPF XXX.117.637-XX); Jose Ribamar Braga Pastana (CPF XXX.618.602-XX); Letícia Fernanda de Lima Juraski (CPF XXX.148.841-XX); Marlene Aparecida Brasílio e Costa (CPF XXX.469.658-XX); Marta Pessanha Izabel Rosa (CPF XXX.347.607-XX); Sonia Regina Rocha (CPF XXX.870.321-XX) e Waldomiro Landgraf Junior (CPF XXX.568.238-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.